Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727575-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY MARCOS DA ROCHA, ERIKA ARAUJO GUEDES DA ROCHA AGRAVADO: LEONOR CORREIA DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY MARCOS DA ROCHA e ERIKA ARAUJO GUEDES DA ROCHA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Adjudicação Compulsória n. 0709707-85.2024.8.07.0018, proposta pelos agravantes em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, LEONOR CORREIA DA SILVA e ANA PEREIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 198988704 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita aos autores, por entender que o autor percebe remuneração líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se enquadrando como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido. Em suas razões recursais (ID 61158370), os agravantes sustentam não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Asseveram que não obstante o autor auferir remuneração mensal de R$ 10.468,58 (dez mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), ele utiliza quase a integralidade do valor para arcar com a manutenção do lar. Destaca que os seus gastos mensais giram em torno de R$ 9.594,60 (nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), sendo R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) com a mensalidade da escola do filho e R$ 8.654,60 (oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) com fatura de cartão de crédito (alimentação, combustível, medicamentos, vestimentas e outros). Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, postulam a reforma do r. decisum, a fim de lhes conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Nos termos da decisão de ID 61201861, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e determinou a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidões de IDs 61675938 e 61675539. Em contrarrazões (ID 61711529), a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, refuta as alegações expendidas pelos agravantes, e pugna pelo não provimento do recurso. Os agravantes apresentam petitório sob o ID 63130849, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 61158371 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024 às 15:32:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora